Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6661/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.481/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Marcia Barcelos de Almeida (XXX.264.737-XX); Maria Izabel da Costa Reis (XXX.081.202-XX); Maria das Gracas da Costa Furtado (XXX.901.132-XX); Maria de Fatima da Costa (XXX.265.182-XX); Marlene da Gama Barcellos (XXX.116.387-XX); Rita de Cassia Martins Pollmann (XXX.916.637-XX); Rosangela Santa Eufemia Bianchi (XXX.995.737-XX); Tania Velasco de Souza (XXX.200.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.